Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-98.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000101-98.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – ACOLHIMENTO – ATO PUNITIVO PERFEITO, ACABADO E MOTIVADO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o 2º Sgt PM Emilson Lúcio Marcondes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a decisão primeva e manter o ato administrativo sancionador. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente a ação de anulação de ato administrativo interposta pelo 2º Sgt PM Emilson Lúcio Marcondes. Conforme se verifica dos autos, o autor, ora apelado, foi submetido a Sindicância Administrativa Disciplinar - Portaria n. 111.764/2021 – SAD 56º BPM, “por ter, na data de 09 de junho de 2021, em tese, desrespeitado o 2º Ten PM Fabiano Lopes Nogueira, na presença de outros militares, ao ter dirigido a palavra ao Oficial com alto tom de voz, quando teria sido interpelado a respeito da elevada velocidade empregada com seu veículo, proferindo os seguintes dizeres: ‘a ocorrência não é sua, a ocorrência é da Capitão’, e, ao ser questionado sobre seu tom de voz, determinou o Oficial que não lhe apontasse o dedo e abaixasse a mão, conforme apurado em sede do IPM de Portaria n. 109.418/2021 – 56º BPM. O acusado teria, ainda, dito à Cap PM Ana Paula, na presença de outros militares, que o 2º Ten PM Fabiano teria feito uma comunicação infundada contra sua pessoa, além de dirigir a seu superior hierárquico sem o uso do pronome de tratamento adequado (senhor).” Ao final, foi punido com um decréscimo de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, além de 8 (oito) horas de trabalho em turno operacional. Inicialmente, a defesa afirmou que a mencionada Sindicância esta eivada de vícios e nulidades, razão pela qual deve ser anulada. Disse que a decisão que puniu o apelado contraria o princípio do in dubio pro reo, pois não havia provas suficientes que pudessem embasar a decisão do sindicante. Nesse contexto, afirmou que havia na verdade um vasto conjunto probatório consubstanciado em depoimentos de várias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 testemunhas e vídeos, e nada disso foi observado pela Administração que decidiu pela punição do militar. Sustentou que o militar não tentou diminuir a autoridade do 2º Tenente Fabiano na frente de outros militares, ao dizer que “a ocorrência não é sua, é da Capitão” e que tudo não passou de um mal-entendido, como se observa das provas carreadas ao procedimento. A segunda tipificação foi enquadrada no art. 14, XI (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares definidas em normas específicas) c/c o art. 8º do RCONT, aprovado pela Portaria Normativa do Ministério da Defesa n. 660/2009, pelo modo como o requerente se dirigiu ao superior hierárquico sem chamá-lo de Senhor. Sobre o tema, salientou que o vídeo usado como prova mostra que o militar interagiu com o 2º Tenente Fabiano durante 21s (vinte e um segundos), chamando-o de “senhor” por três vezes, nos segundos 00:03, 00:05 e 00:07. Dessa forma, afirmou que a decisão atentou contra os princípios do contraditório e da ampla defesa homenageados no art. 5º, LV, da Constituição Federal e denota o claro cerceamento de defesa ocorrido na SAD. Já em relação à imputação de ter contribuído para a desarmonia entre os integrantes da IME, assevera que, no calor do momento, não havia outra forma de se defender das injustas ofensas que estava sofrendo, além do fato de seu desabafo não ter sido feito no seio da tropa. Aduziu que não houve qualquer desarmonia fática decorrente do desabafo que o militar fez à Capitã Ana Paula que é Chefe da SADM/SRH. Aduziu, ainda, que o apelado não vociferou seu desabafo no seio da tropa, tampouco em meio a pares e subordinados, mas de forma apartada, tão somente à aquela oficial. Disse que, no âmbito criminal, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM n. 2000546- 56.2021.9.13.0004) em desfavor do militar, ora apelado, que foi arquivado pelo magistrado de primeiro grau por ausência de justa causa. Disse, ainda, que tal decisão deveria ter sido considerada pela Administração, entretanto, esta preferiu ignorar o apelo da defesa punindo equivocadamente o militar. Ponderou que “ao não fazer a correta análise das provas acostadas e ao determinar a aplicação de sanção disciplinar, o encarregado da SAD desrespeitou os princípios constitucionais já citados, ofendendo assim Direitos Fundamentais do Requerente, privando-o do contraditório e da ampla defesa.” Ao final, requereu, in verbis: 1) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2) A citação do Requerido para querendo, responder à presente; 3) Na hipótese de Vossa Excelência entender ser possível revisar o mérito da SAD, determine a absolvição do Requerente com base nos fundamentos apresentados; 4) Caso entenda haver incomunicabilidade entre as searas administrativas e judicial, requer a total procedência da ação para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declarar a nulidade da SAD 111.764/2021 – SAD 56º BPM pelo fato de a mesma estar eivada de vícios e de ter desrespeitado o contraditório e a ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da Constituição; 5) A anulação de todos os efeitos decorrentes da sanção disciplinar já aplicada, quais sejam, que se revertam os 16 pontos perdidos, seja compensado o turno de 8 horas trabalhado e sejam devolvidos os pontos de recompensas, elogios e notas meritórias, utilizados como atenuantes nas medidas disciplinares aplicadas; 6) A condenação do Requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; 7) A produção de todas as provas admitidas em direito. Deu à causa o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 1 (DOC 2 a 39) Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado a quo, conforme consta do Evento n. 5. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual, em síntese, asseverou que o ato administrativo-disciplinar se deu dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 15). Destacou que a tese, suscitada pelo autor, de existência de vícios e irregularidades que possam acarretar nulidade do SAD n. 111.764/2021 não se sustenta, não merecendo, portanto, prosperar. Disse, com base nos depoimentos prestados pelos militares que acompanhavam a ocorrência e presenciaram os fatos, que restou configurada a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII, do CEDM, bem como a transgressão tipificada no art. 14, XI, do CEDM, quando o autor se dirigiu ao seu superior hierárquico, Ten. PM Fabiano, deixando de tratá-lo por “Senhor”, bem como pelo tom elevado de voz e inobservância aos preceitos de boa educação. Disse, ainda, que a transgressão praticada, nos moldes do art. 14, XII, do CEDM, restou comprovada nos autos da Sindicância de Portaria n. 111.764/2021 - 56ºBPM, quando o autor, ora apelado, afirmou para a Capitã Ana Paula, diante outros militares, que o Ten. PM Fabiano teria feito uma comunicação disciplinar infundada contra a sua pessoa. Observou que “a Polícia Militar é uma Instituição pautada por diversos preceitos e princípios, que são base estruturante da Corporação, tais quais o da disciplina e hierarquia, motivo pelo qual deve-se coibir e punir os atos que ofendam seus pilares, na medida em que a conduta do autor afrontou, sobremaneira, os princípios basilares das instituições militares, principalmente o da hierarquia e disciplina”. No tocante à alegação de absolvição na esfera penal, a qual deveria causar absolvição na esfera administrativa, sustentou que “as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário não estão vinculadas, na medida em que o nosso ordenamento jurídico adota a autonomia e independência entre as esferas penal, cível e administrativa, sendo tal entendimento pavimentado pelo próprio STJ.” Destacou que, “ao Poder Judiciário, em se tratando de decisões proferidas pela Administração Pública, só lhe é escusável a análise de cumprimento e de respeito aos preceitos e princípios constitucionais, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo cabível a avaliação do mérito, sob pena de violação do princípio da Tripartição dos Poderes, para que não ocorra ferimento na independência e autonomia do Poder Executivo”. Concluiu que resta inequívoco que a Sindicância Administrativa Disciplinar instaurada contra ao autor seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos e normas legais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade da portaria instaurada. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 19). Intimadas para a especificação de provas, as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos ns. 24 e 33). A sentença se encontra no Evento n. 60. O douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, na forma do no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC), “para o fim de decretar a nulidade da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.764/2021 – 56º BPM objeto de questionamento, bem como seus efeitos decorrentes”. Por fim, atribuiu custas e condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apresentou apelação, conforme se vê no Evento n. 41. Em síntese, disse que o magistrado sentenciante decidiu de forma equivocada, uma vez que as provas colhidas no bojo da SAD e juntadas aos autos demonstram, exatamente, o contrário. Afirmou que o apelado, ao empregar tom elevado de voz e se dirigir sem o devido tratamento ao seu superior hierárquico, deixou de cumprir as normas vigentes, mormente a Instrução de Corregedoria n. 01/2014. Reiterou que o apelado “não observou a boa educação, vez em que, não somente elevou o tom de voz, noticiado por todas as testemunhas inquiridas, reiterado supra, mas apontou o dedo ao 2º Ten, não sendo este o escopo do respeito, educação e hierarquia.”. Sustentou, nas palavras do Sindicante que o apelado, “embora tenha utilizado o pronome de tratamento adequado ao chamar o Ten Fabiano de ‘Senhor’, conforme se observa no vídeo carreado aos autos, percebe-se que o Sindicado/acusado eleva seu tom de voz ao se referir ao Oficial, conforme relatos das testemunhas, Sgt Jones e Cap Ana Paula. Tais atitudes, além de poder ser interpretadas à luz do art. 14, inciso XI, também reforçam o cometimento de transgressão da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XII, além de remeter a transgressão disciplinar capitulada no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), uma vez que a atitude adotada pelo Sindicado/acusado não se portou de modo discreto, cortês e conveniente, desrespeitando o Oficial perante o demais militares ali presentes.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Destacou que a materialidade e autoria da infração administrativa praticada, tendo em vista que o militar, ora apelado, não observou as normas da hierarquia e disciplina, principalmente aquela prevista no art. 9º, VIII, do CEDM, não sendo a elevação de voz e o ato de apontar o dedo ao seu superior formas de exercer a boa educação e respeito às normas e princípios fundamentais da Instituição, uma vez que, por imperativo constitucional, as Instituições Militares são pautadas pelos princípios da hierarquia e disciplina, conforme o art. 42 da Carta Magna de 1988. Afirmou que, a suposta ausência do cumprimento ao princípio da motivação, no ato sancionatório exarado pela Administração Pública Militar, apontado pelo nobre sentenciante, não merece prosperar. Isso porque, segundou o apelante, os autos do procedimento administrativo demonstram, frontalmente, o contrário, tal como se pode observar pelos pareceres produzidos pelo Sindicante, CEDMU e pela decisão do Comandante do 56º BPM. Asseverou que a análise de provas e demais elementos colhidos nos autos do procedimento administrativo, assim como a motivação da sanção aplicada, extrapola os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário, por se tratar de manifesta invasão do próprio mérito administrativo. Por fim, impugnou a fixação dos honorários advocatícios concedidos pelo douto sentenciante, ao defensor do apelado, uma vez que foi atribuída no valor máximo previsto em lei, 20%, apesar de a causa não estar amparada por nenhuma das hipóteses do § 2º do art. 85 do CPC. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. A defesa do autor, em suas contrarrazões de apelação (Evento n. 49), pugnou pela manutenção da sentença primeva em seus exatos termos, mantendo-se, ainda, os honorários de sucumbência arbitrados pelo nobre julgador. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pelo que se depreende dos autos, o Autor foi investigado “por ter, na data de 09 de junho de 2021, em tese, desrespeitado o 2º Ten PM Fabiano Lopes Nogueira, na presença de outros militares, ao ter dirigido a palavra ao Oficial com alto tom de voz, quando teria sido interpelado a respeito da elevada velocidade empregada com seu veículo, proferindo os seguintes dizeres: ‘a ocorrência não é sua, a ocorrência é da Capitão’, e, ao ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 questionado sobre seu tom de voz, determino o Oficial que não lhe apontasse o dedo e abaixasse a mão, conforme apurado em sede do IPM de Portaria n. 109.418/2021 – 56º BPM. O acusado teria, ainda, dito à Cap PM Ana Paula, na presença de outros militares, que o 2º Ten PM Fabiano teria feito uma comunicação infundada contra sua pessoa, além de dirigir a seu superior hierárquico sem o uso do pronome de tratamento adequado (senhor).” O apelado foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar - Portaria n. 111.764/2021 – SAD 56º BPM, tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, além de 8 (oito) horas de trabalho em turno operacional, como incurso nas transgressões disciplinares contidas nos artigos 13, inciso XI; 14, incisos XI e XII; e 15, inciso III, todos do CEDM. Destaca-se, por oportuno, que os mesmos fatos deram origem, no âmbito criminal, ao IPM de Portaria n. 109.418/2021 – 56º BPM, distribuído para a 4ª AJME, sob o n. 2000546-56.2021.9.13.0004, e foram arquivados pelo magistrado a quo, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Pois bem. O Estado de Minas Gerais, insurgiu-se contra a decisão de primeiro grau, sustentando que o militar, 2º Sgt PM Emilson Lúcio Marcondes, ao empregar tom elevado de voz e ter-se dirigido sem o devido tratamento ao seu superior hierárquico, deixou de cumprir com as normas a que está frontalmente atrelado, bem como praticou as transgressões disciplinares pelas quais foi punido. Da cuidadosa análise dos autos e dos documentos amealhados na sindicância administrativa, objeto dos autos, com razão o recorrente. Conforme se extrai da decisão Administrativa juntada aos autos principais no evento 1, COP33, “as imagens constantes no vídeo são nítidas e é possível identificar, por meio da fala dos interlocutores de forma incontestável, que o sindicado/acusado busca diminuir e afrontar a autoridade do oficial, ao dizer que “tem a capitão aqui, ela assumiu a ocorrência”. Ora, mesmo sendo gravado pelo próprio oficial – Ten Fabiano, o apelado continuou a bradar com tom elevado de voz ao dirigir a palavra ao militar superior, dizendo que a ocorrência não era dele. Dos depoimentos e da narrativa dos fatos, verifica-se que, em dado momento, o apelado sequer responde às perguntas feitas pelo 2º Tenente, ignorando-o, diante de outros militares, em completa ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Conforme salientou o apelante, a testemunha inquirida na fl. 29 dos autos do procedimento em comento, mencionou que [...] “que conversavam normalmente, mas em determinado momento, o tom de voz entre o Sgt Marcondes e o Ten Fabiano se elevou"; que " percebeu a alteração de voz do Sgt Marcondes" que "o Tenente disse ao militar/Autor para falar baixo com ele pois o estava desrespeitando." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Apesar de os evolvidos terem se exaltado durante a abordagem, não se pode perder de vista que o apelado não observou a boa educação, quando não somente elevou o tom de voz, noticiado pelas testemunhas inquiridas, mas também apontou o dedo ao 2º Ten, não sendo este o escopo do respeito e do tratamento cortês a que está obrigado por força normativa. Nesse diapasão, merece destaque o parecer produzido pela autoridade Sindicante, fls. 297/299 dos autos, Evento 1- COP34, que assim ponderou: “O fato de o Sindicado/acusado ter dito a frase “a capitão está aqui, ela assumiu a ocorrência” remete-nos a vontade do Sindicado/acusado de, em tese, desconsiderar a autoridade do Ten. Fabiano, diminuindo seu valor frente a situação fática, na presença de outros militares que ali estavam e presenciaram a cena. No caso in concreto, o Sindicado, embora tenha utilizado o pronome de tratamento adequado ao chamar o Ten Fabiano de “Senhor”, conforme se observa no vídeo carreado aos autos, percebe-se que o Sindicado/acusado eleva seu tom de voz ao se referir ao Oficial, conforme relatos das testemunhas, Sgt Jones e Cap Ana Paula. Tais atitudes, além de poder ser interpretadas à luz do art. 14, inciso XI, também reforçam o cometimento de transgressão da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XII, além de remeter a transgressão disciplinar capitulada no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), uma vez que a atitude adotada pelo Sindicado/acusado não se portou de modo discreto, cortês e conveniente, desrespeitando o Oficial perante o demais militares ali presentes. [...] Desta forma, condutas que vão de encontro aos preceitos éticos explicitados no Código de Ética não podem ser, de forma alguma, toleradas, sob pena de rompimento dos princípios basilares das instituições militares, da hierarquia e disciplina militares” Nessa mesma toada, merece destaque a decisão proferida pelo Comandante do 56º BPM, que, em sintonia ao parecer unânime do CEDMU, decidiu por enquadrar o Sindicado. Observe-se: “XL- Embora a Cap Ana Paula fosse a militar mais antiga presente, o sindicado deveria respeitar seu superior e não afrontá-lo dizendo insistentemente que “a capitã está aqui, ela assumiu a ocorrência”, como forma de não respeitar o que dizia o Ten Fabiano; Dessa forma, divirjo do posicionamento adotado pelo magistrado primevo, quando consignou na decisão objurgada que a própria oficial, Cap PM Ana Paula, não vislumbrou qualquer desrespeito na fala do apelado e que por tal razão ele deve ser absolvido. Ora, os fatos de a Cap PM Ana Paula não ter vislumbrado crime militar e de o IPM ter sido arquivado na Justiça Militar não são capazes de absolver o apelado ou mesmo eximi-lo de culpa na seara administrativa, dada a independência entres as esferas cível e criminal. Inobstante as alegações do apelado de que utilizou o tratamento adequado ao 2º Ten, chamando-o de “senhor”, o que pode ser comprovado nos segundos 00:03; 00:05 e 00:07 do vídeo juntado aos autos, vê-se que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conforme detalhado pela Administração, após elevar o tom de voz o recorrido não observou as norma de tratamento, fato este, confirmado pelas testemunhas que ressaltaram que o recorrido é quem elevou o tom de voz primeiro deixando de observar preceito legal referente a tratamento (art. 14, inciso XI do CEDM), vide evento 1 - COP 33. No que tange à punição do apelado nas iras do art. 14, inciso XII (contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio de divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundada), entendo que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto. Observe-se, por oportuno, os dizeres que deram causa a este enquadramento: “Ô Comando, desde quando ele chegou... Ele era meu amigo, foi para o CFO, foi pra Cadete, fica pegando no meu pé, fez uma comunicação de mim sem ‘fundação’, agora tá aqui de novo, querendo pegar no meu pé, uai... isso é perseguição, a senhora sabe ué!” Diferentemente do que consta na sentença objurgada, havia outros militares por perto, em destaque o Sd PM Dornelas, quando o apelado fez a mencionada indagação. Desta feita, entendeu a Administração de forma motivada e independente que: Corroboram com a aprova material, o testemunho da Sra. Cap Pm Ana Paula, uma vez que ao ser questionada se o Sgt disse a ela que o Ten Fabiano o estava perseguindo, respondeu que sim, que disse isso no momento em que adentravam ao galpão; que o Sgt Marcondes disse que o Ten Fabiano estava o perseguindo e que já havia feito uma comunicação disciplinar dele, mas não se recorda se o Sgt Marcondes disse que era comunicação infundada. Que se lembra que o Sd Dornelas estava próximo quando o Sgt Marcondes disse tais palavras. Conforme o art. 14 inciso XII do CEDM, a imputação de fatos infundados constituiu transgressão disciplinar. A comunicação a que se referia o Sindicado/acusado é referente ao descumprimento de uma ordem de serviço para escolta de vacinas, quando trabalhava na cidade de Piranguinho e que foi aberto um Processo de Comunicação Disciplinar, pois o PCD vislumbrou que não houve justificativa para o depoente não ter esperado a chegada da escolta das vacinas. Percebe-se, portanto, que tal conduta foi devidamente apurada em processo acusatório (PCD), onde lhe foi dada garantia da ampla defesa e do contraditório, não tendo o Sindicado conseguido elidir sua falta disciplinar. Por fim, esclarece-se que a divulgação de comentários desse tipo, como os proferidos pelo Sindicado, acabam por minar o relacionamento interpessoal entre os militares, ferindo a camaradagem e o espírito de cooperação previsto no art. 9º, inciso VII, do CEDM, revestindo-se de potencial ofensa à desarmonia entre os militares, por possuir grande poder de abalar a relação pacífica e harmoniosa que deve existir entre os militares. Desse modo, a afirmação de que a conversa entre o apelado e a Cap PM Ana Paula se deu de forma reservada enquanto aguardavam o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 proprietário do galpão chegar com a chave para abrir o portão, não condiz com a realidade dos fatos. Conforme sustentou o apelante, o magistrado, a toda evidencia, reavaliou vídeos e testemunhos, o que não se pode permitir em respeito ao princípio da Tripartição dos Poderes da República, estampado no art. 2º da CRFB/88, que veda ao Poder Judiciário a incursão no mérito dos procedimentos administrativos, a fim de apurar a conveniência ou a oportunidade dos atos da Administração Pública. Merece acolhimento, portanto, o argumento trazido em sede de apelo pelo Estado de Minas Gerais de que “no caso dos autos houve a análise dos elementos probatórios colhidos na SAD, bem como a averiguação da motivação que inseriu o militar como acusado no respectivo Procedimento Administrativo, tendo o douto juízo ido além das suas limitações legais e se incursando no mérito administrativo para avaliar e divergir do entendimento exarado, não somente pelo Sindicante, quanto do CEDMU, mas, também, do Comandante do 56º BPM, invalidando as provas colhidas nos autos, bem como a própria discricionariedade da Administração Pública e da oportunidade que deu ensejo à sanção aplicada.” Merece destaque o fato de que a Administração respeitou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, tendo aplicado ao militar uma punição regular e proporcional, não havendo que se falar, portanto, em qualquer afronta aos preceitos constitucionais que regem nosso ordenamento jurídico. Por fim, quanto à ausência de observância ao princípio da motivação pela Administração Pública Militar, apontada pelo nobre sentenciante, verifica-se, do procedimento administrativo, mormente os pareceres produzidos pelo Sindicante e pelo CEDMU, bem como da decisão do Comandante do 56º BPM, fatalmente, o contrário. Nesse sentido, compulsando-se os autos da SAD, nota-se que as autoridades não somente justificaram a aplicação da penalidade administrativa, como também analisaram todas as provas, pesaram e sopesaram os argumentos tanto da acusação quanto da defesa, motivando, justificadamente e de maneira fundamentada, a decisão sancionatória combatida, de modo a inexistir violação ao princípio da motivação e ao princípio dos motivos determinantes. Assim sendo, reitero que o ato punitivo disciplinar se encontra perfeito e acabado, razão pela qual deve ser mantido. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a decisão primeva e manter ato administrativo sancionador objeto desta ação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator